Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-03.2016.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000503-03.2016.8.11.0053
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER
Embargante: VIVIANE FERNANDES DE MELLO
EmbargadO: CLARO S.A.
JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR OMISSÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E CONTRADIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – OMISSÃO VERIFICADA – DANO MORAL EXTRACONTRATUAL – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – CONTRADIÇÃO INOCORRENTE – DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.
Correção monetária escorreita, fixada a partir do arbitramento.
No que se refere ao valor dos danos morais fixados, NÃO merece reforma a sentença, pois o valor fixado está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal.
Restando omissa a decisão, necessário é o acolhimento dos embargos para modificá-la e julgar parcialmente provido o recurso, para que, o termo inicial dos juros de mora seja a partir da data do evento danoso, por se tratar, no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeito infringente para modificar a decisão monocrática, alegando omissão e contradição na decisão que negou provimento ao recurso inominado então interposto.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)
No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser parcialmente acolhidos, posto que, foi omisso quanto à análise do termo inicial dos juros e correção monetária.
O caso trata de danos morais extracontratuais, ou seja, não havia relação contratual entre as partes. Assim, em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros incidem a partir do evento danoso, aplicando-se a súmula 54 do STJ.
Por outro lado, em relação a correção monetária, a mesma encontra-se escorreita, sendo fixada na data do arbitramento da indenização a título de danos morais, em atenção ao sedimentado na súmula 362 do STJ.
Quanto ao quantum fixado pelo juízo a quo e mantido por este relator, verifico que há mera insurgência da parte Embargante, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do recurso de Embargos de Declaração.
O quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando o valor da restrição de R$ 58,91 (cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), sendo apontamento único.
Assim, tenho pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão existente em relação ao termo a quo dos juros moratórios, este alterado para a data do evento danoso, o que implica na modificação do resultado do julgamento do recurso inominado, antes improvido para parcialmente provido, e, via de consequência, afasta a condenação da Recorrente/Embargante a título de custas e honorários advocatícios.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos, apenas para sanar a OMISSÃO existente e fixar os juros moratórios a partir do evento danoso.
Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator